Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-17.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS E VINCENDOS. LOCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. BEM PÚBLICO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VÁLIDO ENTRE PARTICULARES.
1. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Tendo em vista o inadimplemento contratual pela falta de pagamento dos aluguéis, mostra-se cabível a rescisão do contrato e a cobrança dos aluguéis vencidos e não pagos.
3. A irregularidade do imóvel não é capaz de invalidar a locação, tampouco de eximir o locatário do pagamento do valor dos locatícios devidos e não pagos. A relação jurídica havida entre as partes não se confunde com a relação existente entre o locador e o Distrito Federal.
4. Apelo não provido.